Tribunal: STF
Processo: Rcl 42562
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ARE 709.212 (TEMA 608). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta por Benedito José da Silva Filho, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República e no artigo 988, inciso IV, e § 5º, do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná nos autos do Processo nº 5004594-68.2020.4.04.7001.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, a reclamante aponta a má aplicação da sistemática de repercussão geral quanto ao precedente firmado no ARE 709.212/DF, no qual declarada a Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990, superando o antigo entendimento da prescrição trintenária para cobrança de valores não pagos do FGTS.
    3. Reporta que o magistrado de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão da reclamante, decisão mantida pela Corte reclamada.
    4. Assevera que a questão debatida nos autos é sobre a correção dos expurgos inflacionários do FGTS, enquanto o tema debatido no precedente de repercussão geral é "trabalhista e discute sobre o FGTS não depositado pelo empregador". Desse modo, aduz existir distinguishing, a impedir a aplicação do paradigma apontado, tendo em vista que o debate dos autos não diz respeito ao "depósito de FGTS, mas sim à correção do saldo da conta vinculada".
    5. Pugna pela procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.
    6. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação, a teor dos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada má aplicação da sistemática de repercussão geral quanto ao precedente firmado no ARE 709.212/DF.
    3. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    (...)”
    4. Emerge do preceito supra transcrito - art. 988, § 5º, II, do CPC -, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    5. A jurisprudência desta Suprema Corte vem se firmando no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 26194/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2017; Rcl 26458/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2017; Rcl 26300/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2017; Rcl 26336/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.3.2017.
    6. Inviável, portanto, a provocação do Supremo Tribunal Federal para analisar eventual equívoco na aplicação de acórdão em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida por meio da presente reclamação, tendo em vista sequer interposto o apelo extremo na origem.
    7. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido (grifei):
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 09.6.2017)
    8. Na linha da argumentação jurídica ora manifestada acerca do esgotamento da instância ordinária, trago à colação, ainda, as seguintes decisões, cujas justificações adoto como razão de decidir (grifei):
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral – o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso – pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 30505 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.8.2018)
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. 1. O reclamante alega má aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, sem, no entanto, juntar aos autos cópia da decisão do Tribunal a quo que negara trâmite a recurso extraordinário. Inviável o conhecimento do pedido quando a parte, intimada, deixa de juntar aos autos peça essencial à análise da controvérsia. 2. O novo Código de Processo Civil condiciona o ajuizamento de reclamação fundada em alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral ao esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa do art. 1.021, §4º, do CPC/15.” (Rcl 24339 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.9.2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - O presente recurso mostra-se inviável, pois no momento da propositura desta reclamação, existiam recursos pendentes de julgamento e os fundamentos apresentados neste agravo não revelam quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. III - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. IV - Agravo a que se nega provimento.”. (Rcl 24686-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 12.3.2020) 
    9. Observo, por fim, que a reclamante não cuidou de juntar aos autos o pagamento das custas processuais, de maneira que o conhecimento de eventual agravo interno ficará condicionado à comprovação do recolhimento. A jurisprudência desta Suprema Corte tem se orientado no sentido de, em razão do indeferimento da inicial, deixar de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC, e condicionar o conhecimento de eventual recurso ao saneamento do defeito processual (no caso dos autos, o pagamento das custas, art. 290 do CPC). Nesse sentido, inter plures: Rcl 39437, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 24.3.2020, Rcl 39631, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 19.3.2020, Rcl 39012, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 20.2.2020, Rcl 37758, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 07.11.2019, Rcl 37711, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 11.11.2019, Rcl 37324, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019.
    10. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 07 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora